Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1007742-33.2024.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
PRÁTICAS ABUSIVAS, REAJUSTE CONTRATUAL
]

RELATOR
:
EXM
O.
SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRESSA KARLA TEIXEIRA ALVES - CPF: 029.321.081-07 (APELADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), J. G. T. A. - CPF: 097.703.771-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA KARLA TEIXEIRA ALVES - CPF: 029.321.081-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO - CONVOCADO), 4o VOGAL (DES. MARCOS - CONVOCADO). A 1a VOGAL (DESA. SERLY) DIVERGE PARCIALMENTE DO RELATOR E NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.
”

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO EXCEDENTE EM PARCELAS FUTURAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação, limitou a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, determinou a readequação das cobranças pretéritas e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. A operadora sustenta a legalidade da coparticipação e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a possibilidade de cobrança do excedente em parcelas futuras, além do reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de coparticipação em contrato de plano de saúde é abusiva no caso de tratamento contínuo de criança com TEA; (
ii
) estabelecer se é legítima a limitação judicial da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades; (
iii
) determinar se é possível a cobrança do saldo excedente em parcelas futuras e a configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a validade da cláusula de coparticipação quando prevista de forma clara no contrato e autorizada pela Lei no 9.656/98, não sendo abusiva em abstrato.

Afirma-se que a cobrança ilimitada, em casos de tratamento contínuo e de alto custo, pode impor desvantagem excessiva ao consumidor e inviabilizar o acesso ao tratamento, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Estabelece-se que a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades equilibra o contrato, preserva o acesso à saúde e mantém a sustentabilidade econômica do plano.

Adota-se entendimento do STJ no sentido de que é possível a cobrança do montante excedente em parcelas futuras, desde que respeitado o limite mensal fixado, afastando a tese de impossibilidade absoluta.

Reconhece-se a sucumbência recíproca em razão do afastamento do pedido de danos morais e do parcial acolhimento das pretensões de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando prevista contratualmente, mas deve ser limitada para não inviabilizar o acesso ao tratamento. 2. Em tratamentos contínuos, a coparticipação pode ser limitada ao equivalente a duas mensalidades como forma de preservar o equilíbrio contratual. 3. É possível a cobrança do valor excedente da coparticipação em parcelas futuras, desde que respeitado o teto mensal fixado judicialmente. 4. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes são parcialmente vencedoras e vencidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; CPC,
arts
. 85, §2o, 86, 98, §3o, e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
01.07.2016; STJ, REsp no 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ,
EDcl
no
AREsp
no 3040065/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026; TJMT, Apelação no 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação no 1006406-31.2023.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
)
:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação julgada parcialmente procedente para
a) limitar a cobrança da coparticipação em, no máximo, 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado e recalcule e adéque os valores referentes às faturas cobradas anteriormente a título de coparticipação, observando o limite estabelecido no item anterior;

b) Condenar a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

A apelante alega que a coparticipação é legal, prevista contratualmente e autorizada pela Lei no 9.656/98.

Aduz que o contrato firmado prevê expressamente a cobrança. Acrescenta que o percentual aplicado (em torno de 30%) está dentro dos limites admitidos pela ANS e pela jurisprudência.

Destaca que o modelo de coparticipação decorre do princípio do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Argumenta que não há abusividade, pois o usuário aderiu voluntariamente à modalidade contratual.

Ressalta que deve prevalecer a Lei 9.656/98 (legislação especial), com aplicação subsidiária do CDC.

Argui que a jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da coparticipação, inclusive em percentuais relevantes.

Defende que a limitação imposta judicialmente gera desequilíbrio contratual e atuarial.

Assinala que afastar ou restringir a coparticipação implicaria enriquecimento sem causa do beneficiário.

Pontua que o contrato é válido e regido pela autonomia da vontade.

Afirma que não há fato superveniente imprevisível que justifique revisão contratual.

Salienta que
trata-se
de contrato aleatório, com riscos assumidos pelas partes.

Enfatiza que eventual limitação compromete todo o sistema de saúde suplementar e os demais usuários.

Pede a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, caso mantida a limitação, pleiteia que seja permitida a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras.

Pugna ainda pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a parte autora sustenta que, por ser criança com TEA, necessita de tratamento contínuo, e que a cobrança de mais de R$ 11 mil em um mês é abusiva e inviabiliza o acesso à saúde.

Argumenta que o CDC é aplicável, que a coparticipação não pode restringir o tratamento, e que há proteção legal e constitucional especial à criança e à pessoa com autismo.

Defende ainda que a autonomia contratual não prevalece sobre o direito à saúde, que não há desequilíbrio atuarial com a limitação imposta e que é indevida a cobrança futura do excedente. Por fim, argui que não há sucumbência recíproca.

Requer o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença (Id. 347359384).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do Recurso
para autorizar a cobrança de coparticipação, nos limites contratuais, desde que não inviabilize o tratamento que a criança necessita
(Id. 352684885).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

O autor (7 anos de idade) é beneficiário do plano de saúde da ré na modalidade Unimed Super
Class
desde 20-08-2021.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrita reabilitação multidisciplinar.

Aduz que foi surpreendido com as faturas pois os valores referentes à coparticipação são extremamente elevados, chegando ao valor de R$ 11.727,00, em janeiro de 2024, muito embora a mensalidade seja de R$ 250,00 -350,00.

Argumenta que manter a obrigatoriedade desse pagamento inviabilizará o tratamento.

Diante disso, requer seja declarada a nulidade do débito no valor de R$ 11.727,00, referente à cobrança de coparticipação, bem como que as próximas cobranças sejam limitadas a, no máximo, duas vezes o valor da mensalidade, pleiteando, ainda, a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Os documentos juntados aos autos atestam que o contrato prevê de forma clara e expressa a coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é minorado, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames(Id. 320340449).

Por conseguinte, conclui-se que a cobrança não se mostra abusiva por si só, já que consta no termo firmado entre as partes.

Todavia, apesar de entender que é devida, adoto a conclusão obtida na técnica de julgamento ampliado (artigo 942 do CPC) realizada na Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, cuja ementa segue transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal. 2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.
4. Ao considerarmos omáximo da cobrança da

coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23/01/2023).

Assim, nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Ao fixar fator de moderação para a participação financeira busca-se evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO – cobrança da coparticipação – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA – SENTENÇA
REFORMADA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
1o/7/2016).
A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.
(N.U 1032469-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

A
apelante

pede
, ainda, de forma subsidiária, quea diferença que excede o montante estipuladopossaser cobrada no decorrer dasmensalidades subsequentes até a quitação integral do saldo residual.

Quanto a possibilidadede cobrança do excedenteem mensalidades futuras convém ressaltarque,após o julgamentoampliado(artigo 942 do CPC) realizadona Apelação n.1006406-31.2023.8.11.0002, adotei o entendimento de que
tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA .
LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Aquestão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9 .656/98, nãohavendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação. 2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.
3 .
A limitação dacobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.
4. Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo parapaciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.
2 .
Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064063120238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Em que
peseo
entendimento adotado pela
Câmara, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12/02/
2026 acolheu
os Embargos de Declaração comEfeitos Infringentes para dar provimento ao Recurso Especial n.3040065–MT(2025/0334223-4)parapermitir a cobrança de eventualmontante excedente a título de coparticipação em mensalidades futuras,respeitada a limitação imposta.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.EXISTÊNCIA.CORREÇÃO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a suacorreção.2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual, para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, b, da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde.
3.
Esta Corte Superior estabeleceu que, com o fim de proteger a dignidade do usuário diante da incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023) .
4. No caso, em que pese a legalidade da cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado,
inexiste óbice para a cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, respeitada a limitação imposta
. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.
(STJ -
EDcl
no
AREsp
: 00000000000003040065 MT 2025/0334223-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Quanto aos ônus sucumbenciais, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Considerando o afastamento dos danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Pelo exposto, revejo o posicionamento anteriormente adotado para
dar parcial provimento
ao recurso, para assegurar a possibilidade de cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, observada a limitação imposta; bem como para fixar os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1a
VOGAL
):

Eminentes Pares:

Entendo que é o caso de realizar melhor análise da questão relativa à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, conforme pleiteado pela apelante Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Após detido exame, peço vênia para divergir parcialmente do voto do Relator, especificamente quanto à possibilidade de cobrança do montante excedente em mensalidades futuras, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, reconheço a legalidade da coparticipação em planos de saúde, prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, bem como a adequação da limitação da cobrança ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, conforme entendimento consolidado por esta Câmara no julgamento ampliado (art. 942 do CPC).

Contudo, quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras, mantenho o entendimento firmado por esta Câmara no julgamento ampliado da Apelação no 1006406-31.2023.8.11.0002, que reconheceu a impossibilidade dessa cobrança quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

O caso em análise envolve uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda tratamento multidisciplinar contínuo e permanente, sem prazo determinado para conclusão. Conforme demonstrado nos autos, a coparticipação mensal originalmente cobrada (R$ 11.727,00) é significativamente superior ao limite de duas mensalidades estabelecido judicialmente, o que geraria um saldo acumulado mensal expressivo.

É fundamental estabelecer uma distinção entre tratamentos de natureza temporária (como cirurgias, internações pontuais ou terapias com prazo definido) e tratamentos permanentes e contínuos (como os necessários para condições crônicas e transtornos do neurodesenvolvimento).

Para tratamentos temporários, o parcelamento do saldo remanescente até a completa quitação é viável e razoável, pois há um montante final definido e previsível. Já para tratamentos permanentes como o TEA, tal sistemática criaria uma dívida crescente e perpétua, incompatível com a própria finalidade do plano de saúde e com o princípio da boa-fé objetiva.

O precedente do STJ (REsp 2.001.108/MT) e o recente julgamento dos
EDcl
no
AREsp
3040065-MT, citados pelo Relator, não fizeram distinção expressa entre tratamentos temporários e permanentes, questão que foi especificamente enfrentada por esta Câmara no julgamento ampliado, considerando as particularidades dos tratamentos contínuos como o TEA.

A interpretação das normas sobre coparticipação em planos de saúde deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais e das normas protetivas aplicáveis ao caso concreto. O art. 227 da Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) impõem proteção especial à criança com TEA.

Ademais, o art. 2o, VII, da Resolução CONSU no 08/1998 veda expressamente o estabelecimento de "
co-participação
ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços". No caso específico do TEA, permitir a formação de uma "dívida perpétua" através do acúmulo contínuo de saldos remanescentes de coparticipação configuraria evidente fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde.

A coparticipação deve funcionar como mecanismo de regulação e não como fonte de endividamento progressivo e perpétuo, que acabaria por inviabilizar o próprio tratamento que o plano de saúde se propõe a cobrir.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do e. Relator para, mantendo a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado,
NEGAR PROVIMENTO
ao pedido de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, por se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado para criança com Transtorno do Espectro Autista.

Acompanho o Relator quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição dos ônus processuais em 50% para cada parte.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026